Tribunal: TJSP
Processo: 2381610-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde coletivo empresarial. Resilição contratual imotivada. Exigência de aviso prévio e de multa por rescisão antecipada ("fidelização"). Inexigibilidade dos valores cobrados posteriormente ao pedido de cancelamento do plano. Entendimento firmado na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que declarou a nulidade do disposto no parágrafo único do art. 17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde coletivo empresarial. Resilição contratual imotivada. Exigência de aviso prévio e de multa por rescisão antecipada ("fidelização"). Inexigibilidade dos valores cobrados posteriormente ao pedido de cancelamento do plano. Entendimento firmado na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que declarou a nulidade do disposto no parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009/ANS, que dava lastro à cobrança de aviso prévio. Multa contratual por rescisão antecipada. Pretensa ilegalidade da multa por fidelização (12 meses). Inexigibilidade, ao menos por ora, da sanção. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Agravo provido.